Tribunal: TJDFT
Processo: 0717021-83.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) 0717021-83.2017.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE DULCE LABOISSIERE REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA LABOISSIERE VILLELA DE ALBUQUERQUE DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do retorno dos autos do STJ. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 04/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator